Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004673-70.2022.8.11.0000
REQUERENTE: DEIWISON BATISTA DA MOTTA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, interposto em favor de Deiwison Batista da Motta, condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 a 5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, perante a 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Fundamenta seu pedido no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, face à inobservância da legislação ordinária na sentença condenatória proferida. Aduz flagrante ofensa na negativa de vigência do disposto no art. 386, inciso VII, Código de Processo Penal, no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 112, I, da Lei de Execuções Penais.
Esclarece que as circunstâncias que serão expostas não foram enfrentadas explicitamente porque não houve interposição das razões do apelo defensivo, tampouco fora analisado racionalmente pela magistrada processante que prolatou a sentença condenatória.
Aduz que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar o tráfico de drogas e que o que se tem dos elementos dos autos é apenas a intuição acerca de eventual crime praticado pelo requerente. Alega que a magistrada presumiu a autoria com base apenas no fato do corréu Thalisson, no momento de sua apreensão, tentar se esquivar da sua culpa, indicando o requerente como suposto proprietário da droga. Afirma que os depoimentos em desfavor do requerente são depoimentos de “ouvi dizer”, pois nada de concreto foi obtido nas investigações, tampouco durante a instrução.
Subsidiariamente, ressalta que a quantidade e natureza da droga, por si sós, não são fundamentos idôneos para afastar a minorante do art. § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/03. Frisa que não há outras circunstâncias do caso concreto, para caracterizar a dedicação do requerente à atividade criminosa.
Sustenta, ainda, que deve ser aplicada ao tráfico de drogas, a previsão instituída no art. 112, I da LEP, por não haver norma legal expressa, após a publicação da Lei Anticrime, que o equipare a crime hediondo para fins de progressão de regime.
A defesa justifica que o fumus boni juris se encontra consubstanciado “no direito individual de livre arbítrio e do exercício ao trabalho, pois a qualquer momento o requerente pode ter a sua liberdade restringida pelo monitoramento eletrônico em razão dos efeitos de sentença que beira a teratologia, amparada em testemunhos de ouvi dizer, elementos não submetidos ao contraditório e na famigerada inversão do ônus da prova.” (sic)
Entende estar presente o periculum in mora, por criar sua filha menor de 12 anos sem o auxílio da genitora, cuja subsistência depende das vendas da loja de roupa em que o requerente é proprietário, “onde as mercadorias são obtidas mediante viagem presencial até as feiras de roupas do Estado de São Paulo (conforme última passagem aérea, nota fiscal e imagens das mercadorias anexo), o que o possibilita de selecionar as melhores mercadorias, já que perdendo as novidades, dado a dinâmica do negócio (outlet), a probabilidade de adquirir apenas as mercadorias que sobrarem e, estas ficarem paradas no seu estoque é muito grande.” (sic) Assim, caso necessite realizar viagens imprevistas para o Estado de São Paulo para adquirir as novidades, até que se consiga uma autorização ou alguém de confiança para tanto, perderá o timing das novidades da moda do negócio de outlet, colocando em risco concreto não só a sua subsistência, mas, principalmente, a de sua filha.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento do mérito e ao final, a procedência da ação para absolver o requerente por insuficiência probatória ou, reconhecer a minorante do tráfico privilegiado até o patamar máximo (§ 4o, art. 33, Lei 11.343/06) ou, ainda, estabelecer a progressão de regime em 16% pelo reconhecimento do caráter comum do tráfico de drogas por ausência de previsão legal.
É o relato.
Decido.
A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 27.5.2021 (ID. 121384452), cópias da denúncia e da sentença, comprovante de CNPJ, nota de compras e certidão de nascimento da filha do requerente (ID. 121384453)
O artigo 621, I, do Código de Processo Penal prevê que a revisão criminal será admitida “quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.”
Dúvidas não há de que a concessão da liminar, em sede de revisão criminal, comporta medida excepcional, máxime porque tal ação não possui efeito suspensivo, somente sendo admissível em situações de erro grosseiro, de injustiça ou de manifesta ilegalidade, onde a urgência, necessidade e relevância se mostrem evidentes.
Não obstante, não foi verificada a ocorrência de erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante para a concessão de liminar em face da coisa julgada.
Ab initio, a liminar pleiteada – suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento do mérito – não comporta acolhimento, isso porque, analisando os fundamentos ensejadores do pedido, não estão caracterizados os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito), o periculum in mora (perigo da demora), mormente porque as teses sustentadas demandam análise aprofundada das provas produzidas ao longo da instrução criminal, especialmente dos depoimentos colhidos, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Ademais, o requerente não instruiu a inicial com cópia integral da ação penal que se insurge, notadamente inquérito policial e prova oral produzida em juízo, tendo juntado apenas a certidão de trânsito em julgado, cópias da denúncia e da sentença condenatória.
É cediço que constitui ônus do requerente instruir a revisão criminal “com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos” (CPP, art. 625, § 1o), de modo a permitir a análise da causa de pedir.
Nesse sentido, não consta o teor das provas em seu favor aptos a, em tese, comprovar suas alegações, o que inviabiliza o deferimento de pretensão liminar.
Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial, o simples ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo (AgRg no HC 630.786/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
Desse modo, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se o requerente, por meio do advogado constituído (via DJE), para instruir a presente revisão criminal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.